Tribunal: TJES
Processo: 5000336-80.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-80.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BETINA MARIA DE LIMA OLIVEIRA e outros (4)

APELADO: CARLOS AFONSO DE MIRANDA MALACCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO PARA SUPRIMENTO DE VONTADE DO CÔNJUGE VIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A ADJUDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A pretensão de adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional, somente se extinguido por meio de usucapião exercida por terceiro. Jurisprudência do STJ.

2 - No caso concreto, a ausência da assinatura da esposa do falecido no contrato de permuta compromete a validade da promessa, não sendo possível o suprimento de sua vontade por decisão judicial sem sua participação no polo passivo da ação.

3 - O espólio do falecido é parte ilegítima para figurar no polo passivo de pedido de suprimento de vontade do cônjuge sobrevivente.

4 - A ausência de suprimento válido da outorga uxória inviabiliza o deferimento do pedido de adjudicação compulsória dos imóveis permutados, pois falta requisito essencial à regularidade do título aquisitivo.

5 – O suprimento da vontade do cônjuge e a adjudicação do imóvel, sem o cumprimento das condições processuais e materiais adequadas para cada pretensão, compromete a procedência da ação.

6 – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000336-80.2022.8.08.0055

APELANTES:
BETI
NA MARIA DE LIMA OLIVEIRA, GLÓRIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, ROSANA LÚCIA ARMÍNIO, EDSON MOREIRA FERREIRA
E
ELIANA DE ALMEIDA SCHWARZ

APELADO:
ESPÓLIO DE CARLOS AFONSO DE MIRANDA MALACCO

JUIZ DE DIREITO:
DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BETI
NA MARIA DE LIMA OLIVEIRA, GLÓRIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, ROSANA LÚCIA ARMÍNIO, EDSON MOREIRA FERREIRA e ELIANA DE ALMEIDA SCHWARZ

em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de ação de adjudicação compulsória, movida face ao
ESPÓLIO DE CARLOS AFONSO DE MIRANDA MALACCO
,
por entender não estarem presentes os requisitos à adjudicação pretendida.

No caso dos autos, alegam ao Autores que, ainda em 01/04/2002, firmaram com o Sr. Carlos Afonso de Miranda Malacco (quando ainda em vida), CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA, adquirindo as CHÁCARA Nº 12, medindo 1.152.509 m2, objeto da matrícula imobiliária nº 1216, CHÁCARA Nº 14, medindo 988.412 m2, objeto da matrícula imobiliária nº 1218, CHÁCARA Nº 15, medindo 714.000 m2, objeto da matrícula imobiliária nº 1219 e CHÁCARA Nº 04, medindo 849.575 m2, objeto da matrícula imobiliária nº 1208, chácaras estes situadas no Condomínio Vale das Araucárias, em Vitor Hugo, Distrito de Araguaia, Município de Marechal Floriano.

Segundo os Autores-Apelantes, a contrapartida da permuta (imóvel situado em Vila Velha, com instalações para consultório médico) fora integralmente cumprida, tanto que o Sr. Sr. Carlos Afonso de Miranda Malacco, com a outorga de sua esposa, venderam tal imóvel a terceiros.

Alegam que o Sr. Carlos Afonso de Miranda Malacco, quando em vida, impunha dificuldades para a transferência das chácaras para seus nomes, e após seu falecimento, requereram tal agir junto ao inventário, o que teria sido negado pela Inventariante, esposa do falecido, Sra. Jolceilma de Castro Malacco, afirmando, ainda, que o inventário fora extinto, sem julgamento de mérito, em razão da inação da Inventariante.

Diante de tal realidade, manejaram a presente ação de adjudicação compulsória, requerendo, conforme consta da exordial “c) Diante do conhecimento dos fatos e da utilização e venda do produto recebido pela permuta efetivada, cujo instrumento de venda desse produto a terceiros foi por ela assinado,
seja suprida a assinatura da viúva no contrato primitivo de permuta entabulado entre as parte
s; d) Seja julgada procedente a presente demanda, ratificando a liminar a seu tempo deferida, concedendo a adjudicação compulsória em favor dos autores,
autorizando-lhes a transferência e registro dos imóveis recebidos em permuta para sua titularidade junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Marechal Floriano, com a expedição a competente e necessária carta para este fim
;

O Juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, afirmando não estarem presentes os requisitos legais para a adjudicação pretendida.

Em suas razões recursais,
BETI
NA MARIA DE LIMA OLIVEIRA, GLÓRIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, ROSANA LÚCIA ARMÍNIO, EDSON MOREIRA FERREIRA e ELIANA DE ALMEIDA SCHWARZ
aduzem que a sentença equivoca-se ao negar a assinatura do
de cujus
, quando, na verdade, pretendem a assinatura da viúva no contrato de permuta entabulado, que foi assinado pelo falecido Carlos Afonso Miranda Malacco. Afirma que a viúva do Sr. Carlos Afonso alega desconhecimento em relação a esse contrato, porém, assinou um segundo contrato, onde vendeu os bens que recebeu na permuta anteriormente citada, sendo justo o suprimento da sua assinatura no contrato de permuta. Adiciona que cumpriram com suas obrigações firmadas no contrato de permuta, entregando ao falecido Sr. Carlos Afonso todo o material e o imóvel descritos na cláusula 1ª do referido instrumento de permuta.

Em contrarrazões o
ESPÓLIO DE CARLOS AFONSO DE MIRANDA MALACCO
, afirma, em síntese, a ocorrência da prescrição, uma vez que o contrato de permuta fora assinado em 2002, sendo proposta a ação apenas em 2022. Adiciona que a assinatura do falecido Carlos Afonso de Miranda Malacco não pode ser suprida, pois a manifestação de vontade é personalíssima e intransmissível, não podendo ser substituída por decisão judicial. Aduz que a outorga uxória é um requisito essencial para a validade do contrato de permuta, conforme o artigo 1.647, inciso I, do Código Civil e a ausência dessa anuência compromete a validade do contrato, sendo imprescindível para a transferência da propriedade dos imóveis. Alega, ainda, que a extinção do inventário sem resolução de mérito devido ao abandono pela inventariante não altera a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a adjudicação compulsória.

Pois bem.

De plano passo à análise do tema da prescrição.

-
PRESCRIÇÃO -

Sobre o tema, muito embora arguida junto ao Juízo a quo em sede de contestação, restou omissa a sentença quanto a matéria, que não fora apreciada em nenhuma outra decisão proferida no feito.

No caso, como visto, o contrato de permuta fora celebrado ainda em 01/04/2002, dizendo o Espólio Apelado prescrito do direito de ação posto levado a efeito apenas em 2022.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça entende que o direito de propor a ação de adjudicação compulsória não prescreve.

No julgamento do agravo interno no Recurso Especial nº 1.584.461/GO, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, deixou assente a Corte Superior que:

"
O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço.

A 3ª Turma desta Corte decidiu acerca de semelhante controvérsia no Recurso Especial nº 1.489.565/DF, definindo que
a pretensão de adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional (artigo 177 do CC/1916, atual artigo 205), somente se extinguido por meio de usucapião exercida por terceiro.

Naquele julgamento, ficou assentado que o objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço.

Assim, o direito de obter o registro do título somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual usucapião intentada por terceiro, não se submetendo, portanto, aos prazos previstos no artigo 177 do CC/1916 (atual artigo 205).

Ademais, a jurisprudência desta corte firmou o entendimento de que é dispensável o registro de compromisso de compra e venda para a imprescritibilidade da pretensão de adjudicação compulsória (REsp nº 195.236/SP)".

O julgado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço.

3. O direito de obter a escritura definitiva do imóvel somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de usucapião intentada por terceiro, não se submetendo aos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.584.461/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

Vale, ainda, consignar, à luz do entendimento do STJ, que o pedido de adjudicação compulsória não se sujeita, também, ao prazo decadencial:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO USO. DEMANDA DE NATUREZA CONSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. SUJEIÇÃO À REGRA DA INESGOTABILIDADE OU DA PERPETUIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso.
Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.216.568/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 29/9/2015.)

Rejeito, portanto, a alegação de prescrição, afastando, ainda, a decadência do caso presente.

-
MÉRITO -

No mérito, lembro que a pretensão autoral funda-se no fato de que, diante do falecimento do Sr. Carlos Afonso, os Autores-Apelantes não conseguiram levar a efeito a escrituração e registro dos imóveis que lhes foram dados em permuta, o que objetivou o ajuizamento da presente ação.

Contudo, creio que os Autores promoveram a presente ação de forma indevida, data vênia. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a ação de adjudicação compulsória é “
ação pessoal que
pertine ao compromissário comprador, ou ao cessionário de seus direitos à aquisição, ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel (que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda e compra e se omitiu quanto à escritura definitiva), tendente ao suprimento judicial desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato praticado"
.
1

A previsão legal à ação de adjudicação compulsória encontra-se no artigo 1.418, do Código Civil:

Código Civil

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e,
se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Tendo em vista tal perspectiva da presente ação, importa rememorar os pedidos vertidos pelos Autores em sua exordial ou seja, “
c) Diante do conhecimento dos fatos e da utilização e venda do produto recebido pela permuta efetivada, cujo instrumento de venda desse produto a terceiros foi por ela assinado,
seja suprida a assinatura da viúva no contrato primitivo de permuta entabulado entre as parte
s; d) Seja julgada procedente a presente demanda, ratificando a liminar a seu tempo deferida, concedendo a adjudicação compulsória em favor dos autores,
autorizando-lhes a transferência e registro dos imóveis recebidos em permuta para sua titularidade junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Marechal Floriano, com a expedição a competente e necessária carta para este fim
.

Assim, cotejado o pedido de letra “c” da peça de ingresso, vemos que a pretensão dos autores seria a de suprir a assinatura da viúva no contrato de permuta, ou seja, suprir a outorga uxória não firmada naquela avença.

E para tanto, parece claro que
carece o

ESPÓLIO DE CARLOS AFONSO DE MIRANDA MALACCO
de legitimidade, sendo certo que a presente ação deveria ser proposta contra a viúva do Permutante.

Tal pretensão, ainda que encontre azo na previsão do artigo 1.648, do Código Civil, pressupõe, necessariamente, que o cônjuge cuja outorga se busca suprir, seja parte no processo, o que não se vê no caso dos autos, enquanto movida a ação apenas face ao Espólio.

Portanto, voltando a ação a suprir a outorga uxória no contrato de permuta, não há que se falar em supressão da vontade do cônjuge n caso presente, porquanto aqui figura como mera inventariante, do que decorre manifesta a

ilegitimidade

do

E
spólio
,
mesmo porque, como afirmam os próprios apelantes, o
de cujus
já manifestou sua vontade no contrato, assinando-o.

Ademais, tendo em vista a pretensão vertida na letra “d” da exordial, isto é, adjudicar compulsoriamente em favor dos Autores “
a transferência e registro dos imóveis recebidos em permuta para sua titularidade junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Marechal Floriano, com a expedição a competente e necessária carta para este fim”,

impera reconhecer que não estão presentes os requisitos para a adjudicação pretendida, pois carece o contrato de
outorga uxória
.

Veja-se que a ausência da outorga uxória, exigida pela disposição expressa do artigo 1647, I, do Código Civil
2
, torna inviável a adjudicação compulsória, que tem com pressuposto a lídima alienação do bem a ser adjudicado.

No caso, paira, por parte do Espólio, a alegação de nulidade do contrato, justamente diante da ausência de outorga uxória, matéria há de ser debatida em ação própria.

Portanto,
o que temos no caso presente é a
ilegitimidade passiva
para a supressão da outorga uxória (pedido de letra “c” da exordial), bem ainda,
a ausência de requisito
para a adjudicação da
transferência e registro dos imóveis recebidos em permuta para sua titularidade
dos Autores
(
pedido de letra “
d
” da exordial), porquanto, justamente,
não resta suprida a ausência de outorga uxória
.

Está a me parecer que tentaram os Autores reunir as pretensões em uma só ação, sem que tenham sido satisfeitas as condições, materiais ou processuais, para cada uma delas.

Por fim, deixo claro que não se está a negar o direito dos Autores, notadamente quando considerado o fato de que os bens por eles ofertados na permuta foram alienados a terceiros pelo
de cujus
, com a anuência expressa de sua esposa, ora Inventariante. Contudo, creio que no manejo da presente ação não encontram-se satisfeitos os requisitos legais à concessão das adjudicações pretendidas.

Assim, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, ainda que por outros fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, atentando, em especial, à baixa complexidade da causa e ao razoável trabalho desenvolvido, tendo em vista, ainda, o tempo decorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Arcoverde, Ricardo.
Adjudicação compulsória
, São Paulo, Ed. RT, 1991, pág. 32-33.

2

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.